Tribunal: STF
Processo: RE 1598123
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de drogas e apreensão de armas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Configuração. Tema 280/RG. Acórdão do STJ em desconformidade com a jurisprudência do STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça, reconhecendo a licitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, no contexto de cumprimento de mandado de prisão e diante de elementos prévios, encontra amparo em fundadas razões aptas a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar, nos termos do Tema 280 da repercussão geral, e se são lícitas as provas daí decorrentes.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

    4. No caso concreto, o conjunto de elementos anteriores ao ingresso domiciliar (existência de mandado de prisão em aberto e monitoramento prévio do local) configura fundadas razões suficientes a legitimar a busca domiciliar, sendo a palavra dos policiais dotada de fé pública e presumidamente legítima, inexistindo elemento capaz de desqualificar os relatos.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo interno conhecido e não provido.